Tribunal: TJES
Processo: 5003740-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003740-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
RECORRIDO: FELIPE MIGUEL GOMES DALARMELINA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATO NÃO ESTABELECIDO PELO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE CONTRATO E DÉBITO. APONTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se ação indenizatória em que o autor alega que, a despeito de jamais ter mantido relação contratual com as requeridas, soube que seus dados foram lançados no Serasa limpa nome. Pugna pela condenação das requeridas no pagamento de indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 e declarar a inexistência de relação contratual entre as partes. A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. O autor requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Inicialmente, afasto as preliminares arguidas e reiteradas. A questão sobre o Tema 1264 do STJ é inaplicável ao caso, pois a lide não versa sobre a legalidade de negativação de débitos prescritos, mas sim sobre a inexistência da própria dívida. Ademais, a alegação de inépcia da inicial não prospera, uma vez que a peça vestibular atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC e da Lei nº 9.099/95. Por fim, a preliminar de falta de interesse de agir é afastada, já que o ajuizamento da ação se mostrou a via adequada para a resolução do conflito, dada a persistência das cobranças indevidas.

(4). No mérito, a sentença de primeira instância não merece qualquer reparo. Conforme a análise dos autos, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica e do débito, falhando na prestação de serviço, o que configura o ato ilícito e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional.

(5) O argumento da recorrente sobre a plataforma "Serasa Limpa Nome" como mera ferramenta de negociação é superado pela prova de que a inclusão na plataforma causou prejuízos ao
score
de crédito do consumidor. Por fim, a alegação de que a dívida está prescrita é irrelevante, uma vez que a lide se baseia na inexistência da dívida, e não em sua prescrição.

(6). Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 5.000,00).

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)